Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ACOLHIDA PARCIALMENTE. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO. INDEVIDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante impugna adequadamente os argumentos da sentença, defendendo a inadequação da exoneração dos alimentos.
2. Acolhe-se parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, pois a CTPS digital e os fatos relacionados à demissão, apresentados apenas na apelação, não podem ser apreciados, porque trazidos aos autos extemporaneamente e, consequentemente, não foram objeto de contraditório nem de apreciação no primeiro grau de jurisdição. No que se refere à sentença que exonerou os alimentos à ex-companheira do autor, estão preenchidos os requisitos para apreciação, uma vez que ela transitou em julgado na data da prolação da sentença recorrida.
3. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.
4. O Código Civil condiciona a obrigatoriedade de manutenção da pensão alimentícia com base no parentesco, até os 24 anos de idade, nas hipóteses em que restar comprovada a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento.
5. Demonstrada a incapacidade da alimentante maior de idade (21 anos) para prover o próprio sustento, uma vez que é estudante universitária e, embora inserida no mercado de trabalho, não percebe remuneração compatível para arcar com seus gastos, revela-se descabida a exoneração dos alimentos ou a redução da pensão alimentícia.
6. Apelação parcialmente conhecida e provida.